Tribunal: TJES
Processo: 5032544-16.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032544-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA BONADIMAN AGRIZZI e outros
RECORRIDO: VIABRAS ENGENHARIA LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032544-16.2022.8.08.0024

RECTE.: ECM - FUNDACOES E CONSTRUCOES LTDA, SONIA MARIA BONADIMAN AGRIZZI

RECDO.: VIABRAS ENGENHARIA LTDA - EPP

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELOS ATOS DE SEU FUNCIONÁRIO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA DE FORMA INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

RELATÓRIO

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
SONIA MARIA BONADIMAN AGRIZZI
em face de
ECM - FUNDACOES E CONSTRUCOES LTDA
e
VIABRAS ENGENHARIA LTDA - EPP
. Narra a autora, em síntese, que conforme o Boletim de Ocorrência (ID. 4908461), o funcionário da empresa ECM - Fundações, o Sr. Rafael Fia Rangel na data de 10/07/2021, por motivos de embriaguez, ocasionou acidente de trânsito ao conduzir de forma desgovernada e em sentido contrário de circulação de tráfego, o Caminhão Mercedes Benz 710, Placa CNR081, Modelo M Modificar TP, Ano 2001, de propriedade Requerido. Aduz, a autora que o acidente atingiu seu veículo um Hyundai HB20S Premium 1.6, 16v Flex, Ano 2017, Placa PPR9F05, o qual se encontrava estacionado no sentido correto de circulação de tráfego. Alega ainda, que em virtude do acidente narrado, a autora foi compelida a acionar o seu seguro para custear as despesas decorrentes do conserto do carro na oficina, informando que o veículo permaneceu sob posse da oficina mecânica para fins de conserto aproximadamente por um mês, o que supostamente teria afetado o seu trabalho como autônomo, considerando que suas prestações de serviços dependem exclusivamente do uso do veículo automotor. Requer indenização por danos materiais (valores não custeados pelo seguro e lucros cessantes) e danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4908587), a empresa
Viabrás
suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que o condutor do caminhão era funcionário da empresa ECM Fundações e Construções, onde o caminhão estava estacionado e que não autorizou que o funcionário utilizasse o veículo, eximindo-se da responsabilidade pelos fatos. Pleiteou pela improcedência da pretensão autoral.

Por sua vez, a empresa
ECM
alegou, em sua contestação (ID.4908619), sua ilegitimidade passiva, devendo ser incluído na demanda o Sr. Rafael, que foi quem causou o acidente; que não possui responsabilidade pelos fatos; que inexistem lucros cessantes e quaisquer danos a serem indenizados. Requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4908631), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto:

Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial
, referente ao valor da franquia do veículo, e condeno a requerida
ECM FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELLI
a pagar a autora a quantia de R$ 1.765,00 (mil setecentos e sessenta e cinco reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial referentes ao dano moral e lucros cessantes
, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial em face a requerida VIABRAS ENGENHARIA LTDA-EPP,
resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignada a empresa requerida - ECM FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI interpôs Recurso Inominado (ID. 4908632), em suas razões alega a sua irresponsabilidade pelos fatos ocorridos, tendo em vista que o caminhão era da empresa VIABRÁS e que o então funcionário Rafael era assistente de obras, e não tinha autorização para dirigir os veículos e não estava a serviço da empresa. Assim, pretende a reforma da sentença, para que seja afastada sua responsabilidade, bem como para que seja determinada a inclusão do sr. Rafael no polo passivo da demanda.

Apresentação de contrarrazões pela parte autora (ID. 4908652), ocasião em que alegou a legitimidade da empresa requerida e a necessidade de se negar provimento ao recurso.

Por sua vez, a autora também interpôs Recurso Inominado (ID. 4908640),
requerendo, em suas razões, a reforma da sentença com a procedência dos pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Apresentação de contrarrazões pela requerida, empresa ECM (ID. 4908650), suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso da autora, e impugnando o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, alega a sua ilegitimidade passiva, inexistência de lucros cessantes e danos morais.

É a síntese do necessário, passo a decidir.

V O T O

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso, passo à análise pormenorizada de cada um.

Recurso interposto pela parte autora -
SONIA MARIA BONADIMAN AGRIZZI

Não conheço do recurso interposto, eis que não está preenchido os requisitos de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

De início, importa mencionar que a aplica-se o prazo de 10 dias para interposição do Recurso Inominado em Juizados Especiais, por força do art. art. 42 da Lei 9.099/95. Ainda, é imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a leitura de sentença foi designada para o dia 27/02/2023, ocasião em que se iniciou a contagem do prazo recursal. Por sua vez, a apresentação do recurso inominado ocorreu em 20/03/2023 (ID 4908640), ou seja, após transcorrido o prazo recursal, já que este se findava em 13/03/2022. Ademais, foi certificada a intempestividade do recurso através da certidão de ID. 4908643.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

Recurso interposto pela parte requerida - ECM FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI.

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilização da empresa recorrente pela colisão de veículo ocasionada por seu então funcionário à época dos fatos.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Isto porque, é inconteste que a responsabilidade do acidente de trânsito foi causada pelo então funcionário da recorrente, motivo pelo qual torna a empresa responsável pelos danos por ele ocasionados, conforme art. 932, inciso III do CC, sendo este, inclusive, o entendimento doutrinário sobre o tema, senão vejamos:

[...] Bastará que a função tenha oferecido ao preposto a oportunidade para a prática do ato ilícito; que a função tenha lhe proporcionado a ocasião para a prática do ato danoso. E isso ocorrerá quando, na ausência da função, não teria havido a oportunidade para que o dano acontecesse.

Somado a isto, o caminhão se encontrava no pátio da empresa, o que corrobora com a sua responsabilidade pelos fatos narrados, conforme bem assinalado pelo juízo sentenciante. Vejamos:

“Pois bem, conforme o que se infere das provas constantes dos autos, não vislumbro dúvida alguma de que o acidente se deu exclusivamente porque o condutor do veículo que pertence a requerida Viabrás, desgovernado, colidiu contra um Fiat Palio e posteriormente contra um veículo modelo Fox, que foi arremessado contra o veículo da autora, que encontrava-se estacionado na via. Assim, o condutor do caminhão pertencente a Viabrás desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, dando causa as colisões.

Dessa forma, a autora em nada contribuiu para o evento danoso, não praticou qualquer ação com o condão de contribuir para ocorrência do acidente, vez que seu veículo se encontrava estacionado. Por seu turno, o condutor do veículo pertencente a requerida, ao dirigir de forma imprudente, sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, deu causa ao acidente e, se não houvesse ela violado a norma de tráfego, o acidente não teria se consumado.

[...]

Em relação a empresa ECM, entendo que o veículo estava no pátio da empresa, portanto, sob sua vigilância, possuindo, portanto responsabilidade pelos atos de seus prepostos.

Sendo este os elementos dos autos, resta evidenciada a culpa do funcionário da empresa requerida ECM pela colisão. Assim, tendo em vista o disposto no artigo 932, III, do Código Civil, entendo pela responsabilidade do condutor e da empresa ECM Fundações e Construções de forma solidária, ocorre que apenas a empresa ECM figura no polo passivo da demanda, devendo indenizar a autora.”

Ademais, a afirmação de que o acidente ocorreu fora do horário de expediente não exime a responsabilidade do empregador em relação a conduta de seu empregado. Destaco o entendimento da 4ª Turma do e. TJDFT no julgamento da APC 2010 01 1 024284-7, pelo Relator Des. FERNANDO HABIBE:

“
Portanto, é irrelevante que o evento tenha ocorrido supostamente após o horário de trabalho. O que realmente importa é que o motorista teve acesso ao veículo causador do dano em razão do vínculo empregatício com a apelante. Vale dizer, não fora essa relação entre ambos, o motorista não teria acesso ao veículo“.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
considerando a intempestividade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
SONIA MARIA BONADIMAN AGRIZZI
.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, entretanto, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida, na forma do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
ECM FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

e
NEGO-LHE
provimento.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)